Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
D E S P A C H O Encaminhe-se à ilustre Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, I, Código de Processo Civil). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora